Tribunal: TJSP
Processo: 1204272-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO VISANDO A CONVERSÃO DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM – Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Requerente que afirma ter contratado junto ao réu acreditando se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito - Validade da contratação, haja vista que o contrato traz informações

Ementa:
AÇÃO VISANDO A CONVERSÃO DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM – Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Requerente que afirma ter contratado junto ao réu acreditando se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito - Validade da contratação, haja vista que o contrato traz informações claras a respeito do tipo de contratação e possui assinatura digital da parte autora – Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que o desconto de margem consignável em benefício previdenciário para pagamento de cartão de crédito decorre de contratação válida e regular, não sendo procedente o pedido de nulidade da contratação, bem como de conversão da RMC para empréstimo consignado comum, restituição de valores, indenização por danos morais e litigância de má-fé do banco réu – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada (REsp 1.061.530/RS), que se encontra abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.